Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724302-42.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA MOREIRA VALENTE LIMA, NATHA GABRIEL MOREIRA NUNES RECORRIDO: IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA, WILLIAMARA CRISTINA DA CRUZ BASTOS DESPACHO A parte ré (Natã e Ana Paula) requereu o benefício da justiça gratuita, que não foi analisado no juízo de origem. Verifica-se que a parte autora, em contrarrazões, impugnou tal pedido. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte ré, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h para que a parte ré junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, o recorrente deverá recolher as custas/preparo sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator